Tribunal: TJES
Processo: 0006648-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006648-90.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA INAUGURAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Alberto Nascimento Costa contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a ação monitória proposta por Dacasa Financeira S/A, constituindo título executivo no valor de R$ 7.963,41, em decorrência do inadimplemento de contrato de financiamento. O apelante sustenta a inépcia da petição inicial, a ocorrência de julgamento extra petita e a prescrição da pretensão monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro material na petição inicial compromete a regularidade formal da ação; (ii) apurar se houve julgamento extra petita ao considerar número de parcelas divergente do narrado na exordial; e (iii) verificar se a pretensão deduzida está prescrita à luz da data de vencimento da última parcela contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto de seus elementos, especialmente os documentos que a instruem, os quais delimitam a extensão da pretensão e o objeto da lide.

O erro material quanto ao número de parcelas (13 em vez de 18) não compromete a compreensão da demanda, tampouco impede o exercício da ampla defesa, sendo plenamente superado pelos documentos anexos à inicial — termo de adesão e planilha de débito — que demonstram de forma inequívoca a existência de 18 parcelas.

Não há julgamento extra petita quando a sentença se fundamenta em documentos que acompanharam a petição inicial desde o ajuizamento, os quais definiram corretamente a obrigação e os termos do contrato.

Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos à ação monitória fundada em contrato de financiamento (instrumento particular), nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

Considerando que a última parcela do contrato venceu em 17/05/2016 e que a ação foi proposta em 09/04/2021, não transcorreu o prazo prescricional, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material na petição inicial, quando superado por documentos que a instruem e que delimitam de forma clara o objeto da demanda, não acarreta inépcia nem nulidade do processo.

Não configura julgamento extra petita a sentença que considera elementos constantes dos documentos anexos à inicial para definir o conteúdo obrigacional do contrato.

O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de financiamento é de 5 anos, contados do vencimento da última parcela contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006648-90.2021.8.08.0024

APELANTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO COSTA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral, constituindo o título executivo no valor de R$ 7.963,41 (sete mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), referente ao inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Sustenta, em síntese, que a petição inicial é inepta, pois a autora narrou que o contrato se referia a 13 (treze) parcelas, mas, após a arguição de prescrição, inovou processualmente ao alegar na impugnação que eram 18 (dezoito) parcelas.

Aponta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, pois se baseou na tese de 18 parcelas, que não constou da exordial, mas apenas da impugnação.

Conclui, assim, que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal, pois, considerando a narrativa da inicial (13 parcelas, com início em 17/12/2014), o vencimento final teria ocorrido em 17/12/2015, e a ação só foi ajuizada em 09/04/2021.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão monitória, o que demanda a análise prévia das teses de inépcia da inicial e julgamento
extra petita
, arguidas no apelo.

O recorrente alega que a petição inicial seria inepta e que a sentença seria
extra petita
porque o
texto
da exordial mencionou que o financiamento seria pago em
"13 (treze) parcelas"
, enquanto a sentença acolheu a tese de 18 (dezoito) parcelas, baseando-se nos documentos anexos e na impugnação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É cediço que a petição inicial deve ser interpretada como um todo lógico-sistemático, considerando não apenas o seu texto corrido, mas também, e principalmente, os pedidos e os documentos que a instruem, os quais delimitam o objeto da lide.

No caso dos autos, embora o texto da petição inicial contenha, de fato, a menção a
"13 (treze) parcelas"
, resta evidente tratar-se de mero erro material, o qual não teve o condão de prejudicar a compreensão da demanda ou o exercício da ampla defesa.

Isso porque a mesma petição inicial (Id 14956996) foi instruída com dois documentos cruciais que definiram inequivocamente o objeto da cobrança:

1.

O
Termo de Adesão (TA)
, assinado pelo apelante, que no campo "N de Vencimentos" indica expressamente o número
18
(dezoito).

2.

A
Planilha de Débito
, que detalha a evolução do contrato, listando as 18 (dezoito) parcelas, e aponta como data de vencimento da última (18ª) o dia
17/05/2016
.

Assim, os documentos essenciais que fundamentam a ação monitória, e que acompanharam a inicial desde o ajuizamento, sempre foram claros ao estabelecer que a relação jurídica envolvia 18 (dezoito) parcelas, e não 13 (treze).

O apelante teve pleno acesso a essa documentação desde sua citação, tanto que formulou sua tese de prescrição (nos embargos monitórios) pinçando o erro material do texto e ignorando os documentos que o contradiziam.

Não há que se falar, neste cenário, em
"inovação processual"
pela apelada em sua impugnação (Id 14957011), pois esta peça apenas ratificou o que os documentos da inicial já demonstravam.

Igualmente, afasta-se a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. O magistrado sentenciante, ao fundamentar sua decisão
"conforme planilha de débitos em anexo em fl. 08"
(referência à planilha inicial), ateve-se estritamente aos limites da lide, definidos pelo conjunto da postulação (inicial + documentos).

Rejeitadas as preliminares, passo à análise da prescrição.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso dos autos, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

O termo inicial para a contagem do prazo, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, é o dia do vencimento da última parcela do contrato.

Conforme estabelecido pelo Termo de Adesão e pela Planilha de Débito que instruíram a inicial, o contrato previa 18 (dezoito) parcelas, com a última vencendo em
17/05/2016
.

Aplicando-se o prazo quinquenal, o termo final para o ajuizamento da ação monitória seria o dia
17/05/2021
.

A presente demanda foi ajuizada em
09/04/2021
, ou seja, antes do escoamento do prazo prescricional.

Destarte, a sentença que rejeitou a prejudicial de mérito não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o patamar de
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)